Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMALMENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO RECUPERACIONAL EXTINTO. APELO ADVINDO DA RECUPERANDA DESPROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO APERFEIÇOADO. DÚVIDA SOBRE A SUBSISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. FATO GERADOR ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. SUSPENSÃO ATÉ O TERMO FINAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DETERMINAÇÃO ADVINDA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENHORA NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPROPRIAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REAPRECIAÇÃO. VÍCIO SANEADO, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.